Tribunal: TJMT
Processo: 1005975-23.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005975-23.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUPERCIO ANTONIO MARQUES - CPF: 258.900.608-05 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), KAWASAKI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.485.276/0001-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. VIABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou a inexistência do débito referente à parcela de outubro de 2024 e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da manutenção indevida do nome do autor em cadastro restritivo após a quitação da dívida. O apelante pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00, sob o argumento de insuficiência do valor arbitrado diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes da manutenção indevida de negativação após a quitação da dívida atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo após a quitação da dívida configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral decorrente de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes configura dano in
re

ipsa
, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

A fixação da indenização por danos morais deve observar a gravidade da ofensa, a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além das funções compensatória e pedagógica da condenação.

O valor de R$ 5.000,00 revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto e em desacordo com os parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos.

A majoração da indenização para R$ 10.000,00 mostra-se adequada para compensar o dano suportado e inibir a reiteração da conduta ilícita pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida caracteriza dano moral in
re

ipsa
.

A indenização por dano moral deve observar a gravidade da conduta, a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

É cabível a majoração do quantum indenizatório quando o valor arbitrado se mostra insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1846222/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020,
DJe
13.08.2020; TJMT, N.U 1000554-97.2022.8.11.0022, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.11.2024, DJE 29.11.2024; TJMT,
Ap
46846/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.05.2017, DJE 02.06.2017.

R E L A T Ó R I O

AP
1005975-23.2025.8.11.0003

LUPERCIO ANTONIO MARQUES
X
BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por LUPERCIO ANTONIO MARQUES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos em face do BANCO BRADESCO S.A., para
d
eclarar a inexistência do débito referente à parcela de outubro de 2024
, bem como, condenar
o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (Art. 406, CC).

Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O
Apelante sustenta

que o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é ínfimo diante da capacidade econômica da instituição financeira e da gravidade do dano (manutenção indevida de negativação após quitação).

Alega que o montante não atende ao caráter pedagógico-punitivo da condenação
, razão pela qual pugna pela
majoração do quantum
indenizatório
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se exclusivamente à majoração do valor fixado a título de danos morais em razão da manutenção indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida.

Inicialmente, cumpre destacar que
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos, especialmente quando a dívida já foi quitada, como ocorreu no caso, caracteriza dano moral in
re

ipsa
(presumido), dispensando a necessidade de prova do efetivo prejuízo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.
1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020)

Em casos correlatos nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE JUDICIALMENTE – PROTESTO DE DÍVIDA MANTIDO – INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM – REDUÇÃO – DESCABIMENTO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção do protesto após a dívida ser declarada inexistente, evidencia a falha na prestação de serviço, o que caracteriza o dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro
de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, ou seja, não depende de prova.

A fixação do valor da indenização por danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1000554-97.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)

Nesse contexto, r
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados
, entendo
que a indenização n
o valor arbitrado (R$
5
.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista ser o comumente praticado por esta Colenda Câmara, para casos desta natureza.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(
Ap
46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026